Tribunal: TJDFT
Processo: 0736535-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736535-77.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MM TURISMO E EVENTOS LTDA - ME RECORRIDO: DREAM FACTORY COMUNICACAO E EVENTOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. CONTRADITÓRIO. DUPLICATA MERCANTIL. NATUREZA CAUSAL. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. AGLUTINAÇÃO. FATURAS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ARTIGO 2o, § 2o, DA LEI No 5.474/1968. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. 1. É admitida a juntada extemporânea de novo documento desde que esse não seja indispensável à propositura da ação, bem como assegurado o exercício do contraditório e demonstrada a ausência de má-fé da parte. Precedentes do c. STJ. 2. Enquanto título de crédito causal, a duplicata vincula-se à existência de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços, que lhe servem de ensejo. Afigura-se necessário, portanto, que haja uma obrigação representada por determinado crédito constituído em decorrência de acordo de vontades. 3. A duplicata tem origem em uma fatura de mercadorias vendidas ou de serviços prestados, conforme se extrai da regra disposta nos artigos 1o e 2o da Lei no 5.474/1968, e a fatura é documento contábil representativo desse negócio preexistente. Por essa razão, o artigo 2o, § 2o, da Lei no 5.474/1968 dispõe que “Uma só duplicata não pode corresponder a mais de uma fatura”, pois tal título não pode ser vinculado a mais de um negócio jurídico. 4. Extraindo-se dos autos que a duplicata objeto da Execução embargada vincula-se a diversas faturas, não possuindo uma específica causa jurídica subjacente, a execução não pode prosseguir diante da inexigibilidade do título que a embasa. 5. Deve ser indeferido o pedido de condenação por litigância de má-fé se não comprovada qualquer das hipóteses do artigo 80 do CPC/15. 6. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega violação aos artigos 1o, caput e §1o, 2o, caput e §2o, 15, inciso II, e 20, caput, §§1o, 2o e 3o, todos da Lei no 5.474/1968, afirmando duplicata objeto de protesto refere-se a uma única fatura, não havendo que se falar em aglutinação de faturas nesta. Entende que a fatura pode corresponder à soma de diversas notas parciais. Aduz que a nota parcial é o documento representativo de uma venda parcial ou de venda realizada dentro do lapso de um mês, que poderá ser agrupada a outras vendas efetivadas nesse período pelo mesmo comprador, bem como não há proibição legal para que se somem vendas parceladas procedidas no curso de um determinado período, e do montante se formule uma fatura única ao seu final. Articula que nada obsta que a duplicata possa corresponder a mais de uma nota fiscal (fatura), quando seu fornecimento se der de forma continuada, como é o caso dos autos. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Defende a idoneidade e legitimidade do título extrajudicial que ampara o processo de execução. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 1o, caput e §1o, 2o, caput e §2o, 15, inciso II, e 20, caput, §§1o, 2o e 3o, todos da Lei no 5.474/1968 e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028